Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-04.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-04.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.096.101-63 (APELANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (APELADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
JULGAMENTO CONJUNTO DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
MÚTUO FENERATÍCIO.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
JUROS ABUSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO POSTERIOR DA CÁRTULA. SÚMULA 387 DO STF. VALIDADE DO TÍTULO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (no 1000830-04.2021.8.11.0010 e no 1002763-46.2020.8.11.0010), opostos em face de execução fundada em nota promissória no valor de R$ 886.100,00, na qual os embargantes alegaram nulidade do título por agiotagem, falsidade ideológica e coação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se
houve a
alegada prática de agiotagem
, e, em caso positivo,

se é
suficiente para anular integralmente o título executivo; (
ii
) saber se houve comprovação de vícios de consentimento, como coação ou falsidade ideológica; (
iii
) saber se é possível a revisão de encargos sem pedido expresso; e (
iv
) saber se o preenchimento posterior da nota promissória compromete sua validade.

III. Razões de decidir

3. A prova documental constante dos autos demonstra a existência de mútuo entre as partes, evidenciada por transferências bancárias, desincumbindo-se o credor do ônus de comprovar a origem lícita do crédito.

4. A alegação de agiotagem não foi comprovada por prova robusta, sendo insuficientes meras alegações genéricas para invalidar o título executivo.

5. Ainda que configurada a prática de juros usurários, a jurisprudência do STJ orienta pela conservação do negócio jurídico, com eventual redução dos encargos, não implicando nulidade integral da dívida.

6. A ausência de pedido revisional impede a adequação judicial dos encargos, sob pena de violação ao princípio da congruência e prolação de decisão extra petita.

7. Não restaram demonstrados vícios de consentimento, como coação ou falsidade ideológica, sendo válida a manifestação de vontade dos devedores na emissão do título.

8. O preenchimento posterior da nota promissória é admitido, nos termos da Súmula 387 do STF, inexistindo prova de abuso ou má-fé apta a invalidar a cártula.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de agiotagem, desacompanhada de prova robusta, não invalida o título executivo, sendo preservado o negócio jurídico quanto ao capital efetivamente comprovado.

2. A eventual abusividade de encargos não autoriza a nulidade integral da dívida, devendo ser objeto de revisão específica, mediante pedido expresso.

3. O preenchimento posterior de nota promissória é válido, desde que não comprovado abuso de direito ou má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS
e
SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
n
os
autos dos
Embargos à Execução opostos por ambos
, respectivamente

de
no 1000830-04.2021.8.11.0010 e 1002763-46.2020.8.11.0010, julgados conjuntamente.

Prolatada a sentença (ID.
344000883
e
344000867
) nos termos dispositivo:

“Ante o exposto,

JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados nas iniciais e, por consequência,
JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais
por seus respectivos autos (ID.

344000888
e
344000873
)
, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter observado a inversão do ônus da prova e por ter ignorado as evidências de agiotagem e má-fé do credor.

A
legam que a nota promissória foi preenchida abusivamente com data retroativa e que os juros cobrados eram extorsivos, contaminando de nulidade todo o título.

Pugnam pela
procedência dos embargos para extinguir a execução, invocando a Medida Provisória no 2.172-32/2001 e defendendo que a prática de
agiotagem, o que
retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões
(ID.
344000891
e
344000877
)
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Argumenta que se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a efetiva entrega dos valores emprestados e que a pretensão dos apelantes esbarra na vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que confessam o recebimento do dinheiro.

Sustenta, ainda, que a discussão sobre juros excessivos exigiria pedido revisional específico, o que não foi formulado na inicial dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
xtrai-se dos autos
de
Embargos à Execução de

no

1000830-04.2021.8.11.0010
e
no 1002763-46.2020.8.11.0010
que
HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS
e
SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

ajuizaram
, cada um,
contra

PAULO DE SOUZA MATOS
,

almejando, em síntese, o reconhecimento da inexistência de dívida descrita em
N
ota
P
romissória, no valor de R$ 886.100,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e cem reais),

com vencimento em 21/08/2019,

objeto de cobrança nos autos da ação de execução n° 1001176-86.2020.8.11.0010, tendo em vista que o título se encontra eivado de nulidade em razão de vícios no negócio jurídico (prática de agiotagem, falsidade ideológica e coação).

A
controvérsia nasceu d
a
ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Paulo de Souza Matos em desfavor de Henrique Meira dos Santos e sua então esposa, Sandra Rosane Bottura dos Santos, com base em uma nota promissória
(ID.
220856213
)
no valor de R$ 886.100,00
, emitida em
virtude da
renegociação entre as partes, ante a
ausência de pagamento d
e
dívida
s pelos executados
.

Os executados, por meio de embargos distintos que, após idas e vindas processuais, foram reunidos para julgamento, insurgiram-se contra a cobrança, sustentando a nulidade do título.

O processo teve início quando, após a citação, os devedores apresentaram suas defesas, que alegavam, em síntese, a prática de agiotagem, a falsidade ideológica do título e a coação na sua assinatura.

Durante a instrução processual, que incluiu depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas e a juntada de vasta documentação, como trocas de mensagens e extratos bancários, a lide desenvolveu-se até a prolação de uma primeira sentença de improcedência. Essa decisão, contudo, foi anulada por este Tribunal de Justiça em um primeiro recurso de apelação, em razão do desrespeito à determinação judicial de julgamento conjunto dos embargos.

I
mportante esclarecer que o cerne do debate reside na validade d
o
título de crédito
sub judice
originado de uma complexa e informal relação de empréstimos sucessivos, marcada por acusações de práticas usurárias e vícios formais.

Neste contexto,
segundo os devedores,
o título executivo
mascararia a cobrança de juros usurários, enquanto o credor defende sua regularidade como fruto de novação de dívidas anteriores decorrentes de mútuo financeiro.

O magistrado de primeiro grau, na segunda sentença ora
combatida
, fundamentou sua decisão considerando que, embora houvesse indícios de irregularidades, os embargantes não teriam comprovado de forma cabal os vícios que levariam à nulidade do título executivo.

Em conclusão
, o juízo

a quo
analisou as provas produzidas,
e
ponderou sobre a credibilidade da testemunha do embargante, Alenir Alves dos Santos, por se tratar de um ex-funcionário.

Diante dessas premissas, aplicou o entendimento da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, que permite o preenchimento posterior de cambial em branco por credor de boa-fé, e concluiu pela improcedência dos embargos, mantendo a validade do título executivo. Observou, ainda, que a alegação de juros excessivos, configuraria no máximo excesso de execução, matéria que, segundo
fundamentou
, não foi objeto do pedido inicial dos embargantes.

D
estaco
u em sentença ainda,
que o credor comprovou a existência da relação jurídica base, consistente no empréstimo de vultosas
quantias em dinheiro
, por meio de extratos bancários que evidenciam as transferências realizadas.

Diante dessas premissas,
concluiu pela improcedência dos pedidos
, estabelecendo que a alegação de agiotagem, desacompanhada de pedido específico de revisão contratual, não tem o condão de anular a totalidade da dívida, mormente quando comprovada a entrega do capital mutuado. Observou, ainda, que a tese de coação e falsidade ideológica não restou robustamente comprovada, aplicando-se ao caso a Súmula 387 do STF quanto ao preenchimento posterior da cártula.

Insatisfeitos
os
Embargantes interpuseram recursos de apelação contra a sentença, pugnando pela sua reforma,
sustenta
ndo
,
que o
decisum

não observo
u
a inversão do ônus da prova e ignoro
u
as evidências de agiotagem e má-fé do credor.
A
legam que a nota promissória foi preenchida abusivamente com data retroativa e que os juros cobrados eram extorsivos, contaminando de nulidade todo o título.

Nesse contexto, v
erific
a-se
que a questão central reside em definir se a alegada prática de agiotagem e os vícios formais apontados são suficientes para anular o título executivo e extinguir a execução, ou se deve prevalecer o princípio da conservação dos negócios jurídicos
diante da prova do mútuo.

M
ostra-se necessário estabelecer as premissas jurídicas aplicáveis ao caso, examinando tanto os efeitos da inversão do ônus da prova quanto a natureza da relação jurídica subjacente ao título. Diante disso, cumpre analisar se o credor logrou comprovar a regularidade da dívida e se a ausência de pedido revisional impede o acolhimento da pretensão dos embargantes.

Primeiramente, cumpre destacar que o
instituto jurídico da inversão do ônus da prova, previsto na Medida Provisória no 2.172-32/2001 para casos de verossimilhança de alegação de agiotagem, não impõe ao credor uma prova diabólica, nem isenta o devedor de qualquer responsabilidade probatória.

Assim, c
onsiderando sua aplicação ao caso concreto, observa-se que o apelado
/embargado
trouxe aos autos extratos bancários que comprovam a transferência de valores significativos para a conta da empresa dos apelantes.

É notório
a prova da existência do mútuo

feneratício
(empréstimo)
realizado entre as partes
, atendendo-se ao ônus de demonstrar a origem lícita do crédito principal.

Sob o prisma da validade do negócio jurídico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática de agiotagem não implica a nulidade integral do contrato de mútuo, mas apenas das estipulações usurárias.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, quando no contrato particular de mútuo feneratício for constatada a prática de usura ou agiotagem, a jurisprudência desta Corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp
n. 1.702.926/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO SINGULAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NA PARTE VÁLIDA. DECOTE DO EXCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O STJ perfilha sólido entendimento de que o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante a redução dos juros aos limites legais. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.824.593/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

Do ponto de vista prático, isso significa que o capital emprestado deve ser devolvido, acrescido apenas dos juros legais, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor. Considerando a finalidade da norma que coíbe a usura, verifica-se que ela visa proteger o patrimônio do devedor contra excessos, e não
de
perdoar suas dívidas legítimas. Por conseguinte, a anulação total do título só se justificaria se não houvesse qualquer substrato fático lícito, o que não é o caso dos autos, onde a entrega do dinheiro é incontroversa e documentada.

Nesse sentido, o
s tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que o princípio da congruência ou adstrição impede o juiz de conced
a
tutela
jurisdicional
diversa daquela p
retendida
pela parte. Esse entendimento se baseia na compreensão de que o processo civil é dispositivo, cabendo ao autor fixar os limites da lide.

Por conseguinte, a aplicação desse entendimento aos casos de agiotagem tem
resultado na impossibilidade de revisão de juros de ofício ou quando o pedido se limita à extinção da execução por nulidade do título. Outrossim, os embargantes, em suas iniciais, postularam apenas a anulação da nota promissória e a extinção da execução, sem formular pedido subsidiário de revisão do débito ou de expurgo de excessos.

Aplicando essas premissas ao caso concreto, verifica-se que o apelado
/embargado,
desincumbiu-se do ônus de comprovar a relação jurídica mantida com os apelantes, demonstrando a regularidade do mútuo

feneratício
no que tange ao capital principal.

As provas dos autos demonstram que os apelantes receberam os valores, evidenciando a existência de uma dívida real e lícita em sua origem.

Diante desse quadro probatório, a alegação de agiotagem, por si só, não tem o condão de extinguir a execução, pois o negócio jurídico principal subsiste
.

No caso, p
ara esclarecer melhor
a questão
,
a
nulidade alcançaria apenas os juros excedentes, mas como não houve pedido de revisão desses encargos, o judiciário não pode agir de ofício para recalcular a dívida, sob pena de proferir decisão

extra petita
.

Ademais, o argumento dos apelantes, de suposta agiotagem, não encontrou suporte fático ou documental minimamente consistente nos autos, a impor verossimilhança às suas alegações.

O título executivo
foi
confeccionado por
ambas as partes,
como fruto da
renegociação d
e
dívida em

livre manifestação de vontade. Não há nos autos elementos objetivos que ensejem o reconhecimento de vício de consentimento.

Cumpre destacar, nesse propósito, os fundamentos da sentença quanto à regularidade e à manifestação de vontade dos embargantes
:
“
(...);
..
.
também não há o que se falar em indução a erro quanto ao negócio jurídico celebrado, já que, conforme narrado pelo Sr. Henrique na petição inicial dos autos no 1000830-04.2021.811.0010, ele estava ciente no momento em que decidiu se socorrer ao embargado, vejamos
: “
(...)

Mesmo sabendo que estava sendo economicamente explorado e que tal contratação é ilegal, o embargante se viu obrigado a se sujeitar ao pagamento da extorsiva prática de juros (...)
”
(pág. 11),

não havendo também nenhum indício que configure estado de perigo ou lesão
(art. 156 e 157, CC).

Lembrando que
a
alegação de agiotagem exige prova robusta de juros extorsivos. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. QUESTÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA CAUSA. PRÁTICA DEAGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e notas promissórias, mantendo a exigibilidade integral do débito. O embargante alegou nulidade da garantia por ausência de outorga uxória, prática deagiotagem, inexigibilidade do título por ausência de comprovação da entrega dos valores, excesso de execução e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil e exibição de documentos; (
ii
) saber se o título executivo é inexigível por ausência de comprovação da entrega do numerário; (
iii
) saber se houve prática deagiotagem; (
iv
) saber se é nula a garantia por ausência de outorga uxória; e (v) saber se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desnecessidade de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

A confissão de dívida torna dispensável a comprovação da causa debendi
para fins de exequibilidade, sendo que o devedor não impugnou a autenticidade das assinaturas nem demonstrou vício de consentimento.

A alegação de

agiotagem

exige prova robusta de juros extorsivos
.
O embargante não apresentou elementos técnicos aptos a demonstrar cobrança manifestamente abusiva
, nem justificou a inversão do ônus da prova.

O aval prestado em nota promissória constitui garantia cambial autônoma. A exigência de outorga prevista no art. 1.647, inc. III, do CC não se aplica automaticamente ao aval.

A alegação de excesso de execução depende da indicação do valor incontroverso com memória de cálculo adequada, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC. Ausente demonstração técnica do alegado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial e dispensa a comprovação da causa debendi para fins de exequibilidade. 2
. A alegação de

agiotagem

exige prova robusta da cobrança de juros extorsivos, não bastando alegações genéricas ou cálculos unilaterais.
3. O aval prestado em nota promissória independe de outorga conjugal. 4. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória de cálculo adequada, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, inc. I, 784, inc. III, 917, § 3o, e 85, § 11; CC, art. 1.647, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.725.638, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 05.09.2022,
DJe
12.09.2022.

(N.U 1009613-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/
2026)
(
g.n
.)

Quanto aos argumentos apresentados pelos apelantes sobre a falsidade ideológica no preenchimento da nota promissória, cumpre analisar que a Súmula 387 do STF
, seguida
pelos
nossos tribunais pátrios,
permite
m
o preenchimento posterior da cambial emitida em branco, desde que de boa-fé.

Assim, e
mbora tais argumentos mereçam consideração, verifica-se que não foi produzida prova robusta de má-fé do credor que invalidasse a própria existência da dívida.
O fato
do
devedor assinar título em branco, confere mandato que legitima o preenchimento “
a posteriori
”, nos termos do art. 891 do CC e da
referida
Súmula
d
o STF, exceto quando comprovado abuso de direito, o que, na espécie, não restou demonstrado
.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
NOTA PROMISSÓRIA. CABIMENTO DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MANTIDA .
Preliminar: Cerceamento de defesa. Rejeitada. Indeferimento do pedido de prova pericial. O embargante confirma a assinatura da nota promissória, alegando preenchimento a posterior, vinculada a acordo entabulado entre ele e o filho do
credor .
Fatos não comprovados. Ademais, o julgador é o destinatário da prova e é a ele que cabe a decisão sobre a utilidade das provas requeridas, podendo, assim, dispensar ou indeferir as que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis para a formação do seu convencimento, como dispõe o artigo 370 e parágrafo único do CPC. Mérito. A nota promissória, enquanto título de crédito que é, por meio do qual o emitente se compromete a pagar a outrem ou à sua ordem, em data e lugar determinados,
quantia certa em dinheiro
, está atrelada às regras da materialidade e da literalidade, sendo o seu documento indispensável ao próprio exercício do direito, literal e autônomo, nela
constante .
Além disso, a nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente à causa de sua emissão, espelhando, portanto, uma relação jurídica e evidenciando,
não apenas a obrigação creditícia, mas igualmente as pessoas nesta envolvidas.
Em relação ao fato de assinar a nota promissória em branco, nenhuma ilegalidade há no preenchimento posterior, tendo em vista que o devedor, ao assinar título em branco, confere mandato que legitima o preenchimento “a posteriori”, nos termos do art. 891 do CC e da Súmula 387 do STF, exceto quando comprovado abuso de direito, o que, na espécie, não restou demonstrado. Assim, não há nenhum elemento de prova no sentido de corroborar a tese de que a dívida foi paga por terceiro, de modo que incide a máxima
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que nada
alegar
.
Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. De ofício, ajustados os consectários legais. Ônus de sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado, mantida a imposição dos ônus
da
sucumbência em desfavor do embargante, com fixação de honorários recursais em prol do patrono da embargada, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no
EDcl
do
AgInt
no REsp no 1 .573.573-RJ. Precedentes. DE OFÍCIO, AJUSTADOS OS CONSECTÁRIOS
LEGAIS .
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50207115120208210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Julgado em: 19-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50207115120208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Data de Julgamento: 19/08/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)
(
g.n
.)

Ademais, a data de vencimento aposta no título serve
tanto para
constituir a mora
,

como
definir a prescrição, não afetando a existência da obrigação de pagar o valor tomado emprestado. Por conseguinte, a tese de nulidade formal também não se sustenta diante da prova da dívida subjacente
, comprovadas nos autos.

Outrossim
, oportuno esclarecer quanto
a análise das questões preliminares suscitadas no
s
apelo
s
, especialmente sobre a suposta sentença surpresa ou desrespeito à decisão
do Agravo de Instrumento, demonstra que o juízo
a quo
agiu dentro de seu livre convencimento motivado.

É
importante compreender que a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução que foi observada, tanto que se permitiu a produção de provas e o credor juntou os documentos que entendeu pertinentes. Nesse contexto, o fato
do
juiz ter considerado a prova do credor suficiente para manter a execução não configura desrespeito à decisão superior, mas sim exercício da jurisdição.

Diante de todo o exposto, conclu
i-se
que a sentença de improcedência deve ser mantida
, ante a comprovação do
mútuo

feneratício
, desincumbindo-se
o embargado
do ônus probatório quanto à origem da dívida
e inexistência da
prática de agiotagem
, inobstante eventual reconhecimento do ato
não autoriza
r
a anulação total do título, sendo inviável a revisão de encargos por ausência de pedido expresso nesse sentido.

Por conseguinte, a execução deve prosseguir pelo valor nominal do título, ressalvada a possibilidade de discussão de excesso em via própria,
caso
cabível.

Ante o exposto e pelos fundamentos desenvolvidos de forma pormenorizada,

NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
.

Em razão do desprovimento do
s

recursos
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
s
apelante
s
para 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026